Tribunal: STF
Processo: RE 1479638
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Acordo de leniência. Improbidade administrativa. Ressarcimento ao erário. Segurança jurídica. Preservação da eficácia dos pactos celebrados com a Administração Pública. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa ajuizada pela União contra empresas envolvidas em fraudes apuradas no âmbito da Operação Lava Jato.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a celebração de acordo de leniência entre a União e empresas rés, com previsão expressa de ressarcimento integral dos danos, impede o prosseguimento da ação de improbidade administrativa quanto à pretensão de ressarcimento da Petrobras, empresa estatal que não participou formalmente do pacto; e (ii) se tal exclusão viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção à confiança e do dever de integral ressarcimento ao erário previstos no art. 37, § 4º, do texto constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que os termos do acordo de leniência, quando firmados nos moldes legais e com previsão de ressarcimento integral, são dotados de eficácia ampla e oponível contra todos os entes públicos, ainda que não signatários do pacto. Reconhecer o contrário comprometeria a estabilidade e a segurança jurídica do instituto, além de desestimular futuras colaborações.



    4. A exclusão das empresas lenientes do polo passivo da ação decorreu da constatação, pelo Tribunal de origem, de que os valores fixados no acordo presumem-se suficientes para a reparação integral do dano, inclusive os mencionados pela Petrobras, não havendo, assim, interesse processual remanescente. Rever tal entendimento exigiria incursão no conjunto fático-probatório e na análise de cláusulas contratuais, o que atrai os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



    Jurisprudência relevante citada: MS 35.435, Súmulas 279 e 454 do STF, ARE 1.420.322 AgR, ARE 1.443.143 AgR.